Tribunal: TRF3
Processo: 0020286-27.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
292/907)

0020286-27.2011.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020286-27.2011.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: ROGER SOUTO TRUBIENE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA SCHIAVON - SP157344-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM FORMAÇÃO MILITAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA DOS CUSTOS. PORTARIA NORMATIVA No 37/MD/2017. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o dever de indenização pelas despesas com formação militar, determinando a apuração do quantum devido em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) afastar a presunção de legalidade das planilhas administrativas apresentadas pela União para cálculo da indenização; e (ii) exigir comprovação individualizada dos custos de formação, sem restringir tal exigência aos itens previstos no art. 5o, II, da Portaria Normativa no 37/MD/2017.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou expressamente que a presunção é relativa e pode ser superada quando ausente lastro probatório confiável. No caso, a presunção foi afastada diante da ausência de especificação das rubricas, da expressiva redução do valor inicialmente exigido e da desproporção em relação a valores cobrados de outros militares submetidos à mesma formação.

4. A necessidade de documentação idônea decorre da própria disciplina normativa da indenização prevista nos arts. 115 a 117 da Lei no 6.880/1980 e da definição de “custos individuais” constante do art. 5o, II, da Portaria Normativa no 37/MD/2017, sendo correta a determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença, com exclusão das rubricas vedadas.

5. Exclusão expressa de parcelas não indenizáveis, como remuneração, alimentação, fardamento, investimentos em infraestrutura, material permanente, alojamento e roupa de cama, conforme art. 5o, § 2o, da Portaria Normativa no 37/MD/2017.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. CPC, art. 1.022. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.023, § 2o, e 1.025; Lei no 6.880/1980, arts. 115, 116, § 2o, e 117; Portaria Normativa no 37/MD/2017, art. 5o, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.626, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.557.329/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.12.2021; TRF3, ApCiv 0000449-58.2012.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0020286-27.2011.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: ROGER SOUTO TRUBIENE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA SCHIAVON - SP157344-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM FORMAÇÃO MILITAR. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Roger Souto Trubiene para reconhecer o dever de indenização referente às despesas com cursos de formação, determinando a apuração do valor em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora.

2. A União sustenta a suficiência das planilhas administrativas apresentadas, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a indevida inversão do ônus da prova. Requer a reconsideração ou o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para reformar a decisão monocrática que:

(i) reconheceu o dever de indenização pelas despesas de formação militar; e

(ii) determinou que o valor devido seja apurado em liquidação de sentença, mediante documentação idônea e específica das rubricas indenizáveis, conforme a Portaria Normativa no 37/MD/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator (CPC, art. 1.021). Contudo, os argumentos do agravante não afastam os fundamentos da decisão recorrida.

4. A existência de jurisprudência consolidada autoriza o julgamento monocrático quando a solução adotada está em consonância com entendimento reiterado das Cortes Superiores.

5. A tese da União de suficiência das planilhas administrativas não prevalece, pois a presunção de legitimidade não dispensa comprovação específica das despesas efetivamente realizadas, especialmente diante da determinação legal de que apenas determinados custos podem ser objeto de ressarcimento (Lei no 6.880/1980; Portaria Normativa no 37/MD/2017).

6. A decisão monocrática corretamente reconheceu o dever de indenização, mas determinou que o quantum seja apurado em liquidação, afastando rubricas vedadas (remuneração, alimentação, fardamento etc.), em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.

7. Ausentes elementos novos aptos a infirmar tais fundamentos, mantém-se integralmente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação.

Tese de julgamento:

"1. A indenização prevista nos arts. 115 a 117 da Lei no 6.880/1980 exige comprovação idônea e individualizada das despesas efetivamente realizadas pela Administração com a formação militar. 2. O cálculo da indenização deve excluir rubricas vedadas pela Portaria Normativa no 37/MD/2017, devendo eventual apuração ocorrer em liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 6.880/1980, arts. 115 a 117; Portaria Normativa no 37/MD/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 1.626, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe 02.12.2021; TRF3, ApCiv no 0000449-58.2012.4.03.6000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 14.02.2020”.

Alegou a União Federal, ora embargante, que o acórdão foi omisso (1) ao afastar a presunção de legalidade das planilhas de despesas a serem ressarcidas ao ente, sem prova em contrário e (2) ao não restringir a necessidade de comprovação dos custos individualizados aos itens previstos no artigo 5o, II, da Portaria Normativa MD 37/2017.

Em contrarrazões, o embargado afirmou que não há vício sanável pela via eleita e que o embargante deduz em suas razões mero inconformismo com o acórdão.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O acórdão embargado expressamente consignou que a presunção de legalidade dos atos do poder público é relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de confiabilidade.

No caso concreto, a presunção foi afastada por três fundamentos: (1) o fato de a União ter exigido inicialmente um valor, que depois foi revisto e decaiu para uma quantia muito inferior; (2) a ausência de especificação das rubricas; (3) a desproporção entre o valor exigido do militar e o atribuído a outros que frequentaram cursos de formação na mesma instituição e período. Os seguintes trechos do pronunciamento judicial impugnado são pertinentes a demonstrar que a matéria foi enfrentada:

“[...] Apesar de a União Federal ter apresentado planilhas explicativas do cálculo dos custos do Curso de Formação de Oficial (CFO) (ID 95029042, pp. 22 a 29), entendo que tais elementos probatórios são insuficientes para aferir, de forma correta e precisa, os gastos efetivamente realizados com a formação do apelante.

Ademais, verifica-se que, inicialmente, foi exigido do apelante o montante de R$ 189.297,06 (ID 95029042, p. 21) e, posteriormente, procedeu-se à revisão do cálculo por meio de perícia, aplicando-se a proporcionalidade em relação ao período efetivamente prestado no serviço do Exército, resultando no valor de R$ 85.208,12. Todavia, não houve a devida especificação das rubricas que compuseram tal apuração (ID 95029042, pp. 40 a 42).

[...] Isto porque a mera presunção de legalidade dos atos do Poder Público não pode ensejar a admissão do valor apresentado, sem que exista lastro probatório seguro acerca das despesas efetivamente realizadas, o que se verifica no caso.

Acrescenta-se a esse cenário o fato de que o valor exigido do apelante mostra-se significativamente superior ao atribuído a outros militares que frequentaram cursos de formação na mesma instituição e no mesmo período (ID 95029042, pp. 121 a 156) [...]”.

Nota-se que não há qualquer prejuízo à União, pois não houve rejeição dos cálculos apresentados, mas tão somente a determinação de que o valor será estabelecido na fase própria de liquidação, com observância dos parâmetros fixados na Portaria Normativa MD 37/2017, conforme consta do seguinte excerto:

“[...] Portanto, deve-se proceder à liquidação do julgado, ocasião na qual deverá a parte autora acostar documentação comprobatória referente aos custos individuais dos cursos realizados pelo apelante, e não o custo médio individual. Deverão ser excluídas, para tal apuração, as parcelas correspondentes à remuneração, alimentação, fardamento, investimentos de qualquer natureza em infraestrutura, aquisição e reparo de material permanente, bem como alojamento e roupa de cama [...]”.

A necessidade de comprovação de custo individualizado e não de média individual decorre da própria definição de “custos individuais” dada pela Portaria Normativa MD 37/2017:

Art. 5o Para o cálculo da indenização devida nas situações discriminadas no inciso I do art. 1o serão considerados os seguintes fatores de custo, observadas as instruções previstas nos Anexos "A", "B" e "C" a esta Portaria Normativa: [...].

II - individuais: todos aqueles que são individualizados e peculiares para cada aluno [...].

A exclusão de rubricas também decorre de expressa previsão na Portaria Normativa MD 37/2017 e é restrita às parcelas listadas no acórdão - remuneração, alimentação, fardamento, investimentos de qualquer natureza em infraestrutura, aquisição e reparo de material permanente, alojamento e roupa de cama – sem necessidade de maiores especificações:

Art. 5o [...].

§ 2o Não deverão ser incluídos no cálculo dos fatores de custo os seguintes itens:

I - remuneração;

II - alimentação;

III - fardamento;

IV - investimentos, de qualquer natureza, em infraestrutura (construção, reforma, recuperação, dentre outros);

V - aquisição e reparo de material permanente; e

VI - alojamento e roupa de cama.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 374, IV, 1.022, 1.023, § 2o, do CPC; artigo 116, § 2o, da Lei 6.880/1980; artigo 5o, II, da Portaria Normativa MD 37/2017) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM FORMAÇÃO MILITAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA DOS CUSTOS. PORTARIA NORMATIVA No 37/MD/2017. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o dever de indenização pelas despesas com formação militar, determinando a apuração do quantum devido em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) afastar a presunção de legalidade das planilhas administrativas apresentadas pela União para cálculo da indenização; e (ii) exigir comprovação individualizada dos custos de formação, sem restringir tal exigência aos itens previstos no art. 5o, II, da Portaria Normativa no 37/MD/2017.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou expressamente que a presunção é relativa e pode ser superada quando ausente lastro probatório confiável. No caso, a presunção foi afastada diante da ausência de especificação das rubricas, da expressiva redução do valor inicialmente exigido e da desproporção em relação a valores cobrados de outros militares submetidos à mesma formação.

4. A necessidade de documentação idônea decorre da própria disciplina normativa da indenização prevista nos arts. 115 a 117 da Lei no 6.880/1980 e da definição de “custos individuais” constante do art. 5o, II, da Portaria Normativa no 37/MD/2017, sendo correta a determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença, com exclusão das rubricas vedadas.

5. Exclusão expressa de parcelas não indenizáveis, como remuneração, alimentação, fardamento, investimentos em infraestrutura, material permanente, alojamento e roupa de cama, conforme art. 5o, § 2o, da Portaria Normativa no 37/MD/2017.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. CPC, art. 1.022. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.023, § 2o, e 1.025; Lei no 6.880/1980, arts. 115, 116, § 2o, e 117; Portaria Normativa no 37/MD/2017, art. 5o, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.626, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.557.329/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.12.2021; TRF3, ApCiv 0000449-58.2012.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão